Tribunal: STF
Processo: ARE 1222255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental anteriormente interposto manifestamente infundado. Imposição de multa. Recolhimento. Ausência. Conhecimento dos embargos de declaração. Impossibilidade. Embargante pessoa jurídica de direito privado. Não beneficiário da justiça gratuita.



    1. É inadmissível recurso interno interposto sem o depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC, ao fundamento de que o agravo interno foi julgado manifestamente improcedente por órgão colegiado, em decisão fundamentada. No caso particular, cuida-se de pessoa jurídica de direito privado figurada como ré em reclamatória trabalhista.



    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.